Tribunal: STF
Processo: ARE 1567985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Procedimento médico. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Incidência da Súmula 279 do STF. Tema 793 da repercussão geral. Agravo regimental não provido. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo.



    4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.



    IV - DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não provido.